Tribunal: TJSP
Processo: 2231700-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Piso Salarial
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Decisão que determinou a tramitação do processo segundo o rito especial instituído pela Lei n°12.153/09 (Juizado Especial da Fazenda Pública). Conhecimento do agravo em face de precedente do STJ consubstanciado no REsp no 1.679.909. Pedido de justiça gratuita que não foi indeferido pelo juízo a quo, estando pendente de decisão, não sendo possível sua análise

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Decisão que determinou a tramitação do processo segundo o rito especial instituído pela Lei n°12.153/09 (Juizado Especial da Fazenda Pública). Conhecimento do agravo em face de precedente do STJ consubstanciado no REsp no 1.679.909. Pedido de justiça gratuita que não foi indeferido pelo juízo a quo, estando pendente de decisão, não sendo possível sua análise diretamente pelo Tribunal sem que haja pronunciamento do juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Entretanto, nos termos do art. 98, §5o, do CPC, é possível a concessão da gratuidade a algum dos atos processuais, devendo, neste caso, ser deferida apenas para dispensar o recolhimento do preparo do presente agravo de instrumento. Devido ao valor dado à causa, a competência absoluta é do Juizado Especial da Fazenda Pública. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231700-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Nova Granada, em que é agravante ANGELA
MARIA DE ARAÚJO, é agravado MUNICÍPIO DE ICÉM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231700-15.2019.8.26.0000 -Voto no 10.104/2019 - lof
2
ACF no 10.104/2019
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2231700-15.2019.8.26.0000
Comarca de Nova Granada
Agravante: Angela Maria de Araújo
Agravado: Município de Icém
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Decisão que
determinou a tramitação do processo segundo o rito especial
instituído pela Lei n°12.153/09 (Juizado Especial da Fazenda
Pública). Conhecimento do agravo em face de precedente do STJ
consubstanciado no REsp no 1.679.909. Pedido de justiça gratuita
que não foi indeferido pelo juízo a quo, estando pendente de
decisão, não sendo possível sua análise diretamente pelo Tribunal
sem que haja pronunciamento do juízo a quo, sob pena de
supressão de instância. Entretanto, nos termos do art. 98, §5o, do
CPC, é possível a concessão da gratuidade a algum dos atos
processuais, devendo, neste caso, ser deferida apenas para
dispensar o recolhimento do preparo do presente agravo de
instrumento. Devido ao valor dado à causa, a competência
absoluta é do Juizado Especial da Fazenda Pública. Decisão
mantida. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Angela
Maria de Araújo contra a r. decisão do MM. Juízo a quo (fls. 260/261 - autos
originários) que alterou de ofício o valor da causa para R$20.000,00 e determinou a
tramitação do processo segundo o rito especial instituído pela Lei n°12.153/09
(Juizado Especial da Fazenda Pública).
A agravante alega, em suma, que “o valor atribuído à causa
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) atrai a competência do Juizado, eis que refere-se
ao teto legal. Além disso, não se desconhece que o §1o da mesma norma excepciona
algumas situações em que, não obstante o valor dado à causa, a demanda deva ser
processada no Juízo Comum, como no caso da necessidade de elaboração de
cálculos complexos. No caso em tela, eventual procedência da demanda acarretará
cálculos complexos, como quis fazer crer a parte autora. A elaboração de tais
cálculos pode, além de tomar tempo, exigir especialista na área contábil”; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231700-15.2019.8.26.0000 -Voto no 10.104/2019 - lof
3
“não suficiente a comprovada complexidade dos cálculos, é patente que o valor
atribuído à causa é meramente estimativo, pois o quantum debeatur só será certo
após procedimento de liquidação por meio de análises de documentos e
informações da Administração Pública, fato que relativiza a competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa”. Requer “que o
presente recurso seja conhecido e, no mérito, lhe seja dado provimento, a fim de
que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se o retorno e a
permanência processo para a Vara da Fazenda Pública Municipal ou na Vara
Cível da Comarca de Nova Granada-SP, e por conseguinte o cancelamento da
redistribuição para o Juizado Especial da Fazenda Pública. Requer, por fim, que
sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita à agravante, por se tratar de
pessoa pobre na acepção jurídica do termo, não possuindo condições de arcar com
as custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu
sustento e de sua família, nos termos do art. 4o da Lei 1.060/50” (fls. 01/12).
Não foi requerida a antecipação da tutela recursal.
Não foi apresentada contraminuta (fl. 20).
É o relatório.
Inicialmente, em que pese a existência de entendimento
anterior no sentido de que a decisão não seria passível de recurso de agravo devido à
ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, em 14.11.2017, o C. STJ
deu interpretação extensiva ao art. 1.015 do Código de Processo Civil e decidiu que
as decisões relacionadas a arguições de incompetência podem ser questionadas por
meio de agravo de instrumento, pois tais questionamentos devem sempre ser
decididos antes da sentença final, de maneira breve:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO
IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT
ACTUM.
RECURSO
CABÍVEL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
N.
1
DO
STJ.
EXCEÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973.
DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231700-15.2019.8.26.0000 -Voto no 10.104/2019 - lof
4
INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE
ORIGEM.
DIREITO
PROCESSUAL
ADQUIRIDO.
RECURSO
CABÍVEL.
NORMA
PROCESSUAL
DE
REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.
RECURSO
CABÍVEL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INTERPRETAÇÃO
ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART.
1.015 DO CPC/2015.
1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as
normas de caráter processual têm aplicação imediata aos
processos
em
curso,
não
podendo
ser
aplicadas
retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido
positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não
obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada.
2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua
interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em
regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da
decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a
ciência da exata compreensão dos fundamentos do
provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado
Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os
recorrentes opuseram exceção de incompetência com
fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido
resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob
a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida
interposto agravo de instrumento não conhecido pelo
Tribunal a quo.
4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a
exceptio será o marco de definição da norma processual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231700-15.2019.8.26.0000 -Voto no 10.104/2019 - lof
5
regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim,
qualquer tipo de tumulto processual.
5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015
do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à
definição de competência continua desafiando recurso de
agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou
extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do
CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja,
afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o
juízo natural e adequado julgue a demanda.
6. Recurso Especial provido”. (REsp 1.679.909/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 14/11/2017)”.
Assim, conhece-se o agravo de instrumento, com amparo na
decisão do E. STJ.
Quanto ao pedido de justiça gratuita, não foi indeferido pelo
juízo a quo, estando pendente de decisão, não sendo possível sua análise
diretamente pelo Tribunal, sem que haja pronunciamento do juízo a quo, sob pena
de supressão de instância. Entretanto, nos termos do art. 98, §5o, do CPC, é possível
a concessão da gratuidade a algum dos atos processuais, devendo neste caso ser
deferida apenas para dispensar o recolhimento do preparo do presente agravo de
instrumento.
No mérito, o recurso deve ser improvido.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é
determinada pelo valor que foi atribuído à causa, sendo absoluta, nos termos da Lei
12.153/09, conforme o art. 2o, §4o:
“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados,
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231700-15.2019.8.26.0000 -Voto no 10.104/2019 - lof
6
[...]
§4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.
E o art. 98, I da CF/88 prevê que:
“Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os
Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados
e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de
causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial
ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas
hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por
turmas de juízes de primeiro grau”.
No presente caso, a ação proposta não é de grande
complexidade, e não se mostra imprescindível a realização de prova pericial
complexa para a apuração dos valores a que eventualmente tenha direito a autora,
inexistindo, portanto, qualquer impedimento à tramitação do feito perante o Juizado
Especial da Fazenda Pública.
Ressalta-se, além disso, ser possível, se o caso, a nomeação de
pessoa habilitada para efetuar o exame técnico, nos termos do art. 10, da Lei
12.153/09.
Nesse sentido a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL. LIMEIRA. GUARDA CIVIL. ADICIONAL POR
TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL DE RISCO DE VIDA.
Recálculo de adicionais por tempo de serviço e de risco de
vida. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos.
Desnecessidade de perícia complexa. Incompetência do
Tribunal para processamento e julgamento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231700-15.2019.8.26.0000 -Voto no 10.104/2019 - lof
7
Competência absoluta da Turma Recursal do Sistema de
Juizados Especiais. Inteligência do art. 98, I, da CF, art. 41, §
1o, da Lei 9.099/95, art. 17 da Lei 12.153/09, art. 13 da LCE
851/98, e art. 35 do Provimento CSM 2.203/14. RECURSO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2046138-30.2019.8.26.0000 / Relator(a): Alves Braga Junior
/ Comarca: Limeira / Órgão julgador: 2a Câmara de Direito
Público / Data do julgamento: 08/04/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação ordinária

Servidores Públicos Estaduais
Pretensão quanto ao
recebimento do adicional de qualificação (art. 37-A, § 5o, da
Lei Complementar Estadual no 1.111/2010) Decisão que
determinou a redistribuição do processo a uma das varas do
Juizado Especial da Fazenda Pública
Possibilidade

Entendimento que encontra amparo na jurisprudência do STJ
Causa de menor complexidade
Decisão mantida

Recurso
não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2025313-65.2019.8.26.0000 / Relator(a): Luís Francisco
Aguilar Cortez / Comarca: São Paulo / Órgão julgador: 1a
Câmara de Direito Público / Data do julgamento: 05/04/2019).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator